Tribunal: TJMT
Processo: 1007883-77.2023.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007883-77.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE GERALDO DA SILVA FILHO - CPF: 241.770.671-72 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), JOSE GERALDO DA SILVA FILHO - CPF: 241.770.671-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PASEP - VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA DO CONSUMIDOR DE FORMA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO – PRELIMINARES – REJEITADAS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE JOSE GERALDO DA SILVA FILHO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BANCO DO BRASIL SA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
recursos inominados
interposto por ambas as partes em face da sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos iniciais para determinar a restituição do valor de R$ 19.092,63 (dezenove mil noventa e dois reais e sessenta e três centavos) referente aos valores depositados PIS /PASEP em conta vinculada ao Requerente.

O Recorrente
JOSE GERALDO DA SILVA FILHO
requer a reforma da sentença para que sejam deferidos valores a título de danos morais.

Contrarrazões por
BANCO DO BRASIL SA
, impugnando o pedido de justiça gratuita, e, no mérito, pela manutenção da sentença.

A Recorrente
BANCO DO BRASIL AS, alega, preliminarmente, incompetência dos juizados em razão da necessidade de perícia contábil, ilegitimidade passiva da instituição financeira e prescrição. No mérito,
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da indenização.

Contrarrazões por
JOSE GERALDO DA SILVA FILHO
, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024